Tribunal: TJES
Processo: 5012211-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012211-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: JEILZA DE ARAUJO MANTHAY

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
Esgotadas as diligências para a localização e citação do devedor, faz-se necessária a expedição de ofícios às instituições públicas e concessionárias de serviços públicos para localizar o endereço do devedor, objetivando a citação pessoal e permitindo o regular prosseguimento da ação e a efetividade do processo.
2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012211-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO

AGRAVADA:
JEILZA DE ARAÚJO MANTHAY

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos do Processo n.º 5002604-68.2021.8.08.0047, no âmbito do qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES), nos autos da Ação Monitória, indeferiu o “pedido de se oficiar, sem qualquer indicativo de vínculo, as prestadoras de serviços públicos” com o fito de informar possíveis novos endereços para o regular processamento do feito com a citação da requerida.

Nas razões recursais (id 6306541) a Agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese, que: (1) ajuizou demanda em desfavor da ora Agravada, em razão da inadimplência dessa com o financiamento contratado, no valor de R$ 11.038,97 (onze mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos); (2) que foram sanadas todas as tentativas de localização da devedora; e (3) que a requisição de informações acerca do endereço da executada perante as repartições públicas e empresas privadas é plenamente possível, em atenção ao princípio da cooperação.

A controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca da possibilidade de o MM Juiz oficiar as concessionárias de serviço público (Cesan, Escelsa, etc) com a finalidade de buscar novos endereços da parte requerida (devedora).

Sobre o tema, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - FRUSTRAÇÃO - LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. Esgotadas as diligências para a localização e citação do devedor, faz-se necessária a expedição de ofícios às instituições públicas e concessionárias de serviços públicos para localizar o endereço do devedor, objetivando a citação pessoal e permitindo o regular prosseguimento da ação e a efetividade do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.173112-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2023, publicação da súmula em 23/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - ENDEREÇO DO REQUERIDO NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO NÃO EFETUADA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO (ÁGUA E ENERGIA) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo sido frustrada a tentativa de citação do devedor nos endereços disponibilizados pelo autor, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício às concessionárias de serviço público, a fim de proporcionar efetividade e economicidade à prestação jurisdiciona, já que tal medida encontra amparo no art. 319 do CPC e ainda no princípio da cooperação. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410291- 64.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 03/08/2023, p: 07/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do princípio da cooperação, tendo o Exequente esgotado as diligências possíveis no intuito de localizar o endereço do Executado, possível o auxílio judicial, com a expedição de ofícios as empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF - AI: XXXXX-26.2020.8.07.0000 - DF, Agravante: ANANDA METAIS LTDA, Agravada: AFS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/07/2020).

No presente caso, compulsando detidamente o apostilado, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização do endereço do devedor nos autos do processo principal, inclusive com expedição de requerimento para os sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, tendo sido expedidos três mandados de citação em endereços diversos, todos infrutíferos.

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição sumária do presente recurso, entendo que a exequente esgotou todas as diligências possíveis para a localização e citação do devedor, razão pela qual se revela possível o auxílio judicial através da expedição de ofício às empresas privadas.

Ademais, trata-se do entendimento que melhor se coaduna com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

No que tange ao perigo da demora, o mesmo se consubstancia na iminente possibilidade de “extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual”, conforme ressaltado pelo Magistrado no âmbito da decisão ora recorrida.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, ratificando o pedido de antecipação de tutela concedido, determinar a expedição de ofício às concessionárias prestadoras de serviço público com a finalidade de informar possíveis novos endereços da devedora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO RECURSO.